Tribunal: TJDFT
Processo: 0731913-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO ÍNSITO DO TIPO PENAL E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA VALORAÇÃO MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. O Magistrado singular (na sentença) e a Primeira Turma Criminal (no julgamento da apelação) consideraram para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade os elementos concretos da conduta do agente e identificaram o fato de o delito ter sido perpetrado mediante perseguição à vítima, com uma arma de fogo, mostrando desprezo pela vida humana – dados que são fundamentos idôneos e suficientes para comprovar que a conduta do autor extrapolou o tipo em comento.
2. Quanto ao vetor circunstâncias do crime, os argumentos utilizados para sua valoração negativa foram o fato de haver sido reconhecida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e porque os vários disparos de arma de fogo foram realizados contra um grupo de quatro pessoas (três amigos da vítima que estavam em sua companhia) e na presença de transeuntes, inclusive crianças, não havendo falar, pois, em violação ao princípio do non bis in idem.
3. Revisão Criminal julgada improcedente.